Tribunal: TJMT
Processo: 1042184-02.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042184-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO AURELIO BARROS - CPF: 460.787.201-63 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0011-27 (RECORRIDO), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO), MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA - CNPJ: 09.570.732/0004-34 (RECORRIDO), RAPHAEL CAETANO LEONE - CPF: 342.605.138-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1042184-02.2022.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA.

Recorrido: MARCIO AURÉLIO BARROS.

Data do Julgamento virtual:
13 a 16/05/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÓVEIS DE COZINHA - DEFEITO NO PRODUTO - AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Aparelho de ar condicionado adquirido no estabelecimento comercial da empresa requerida que apresentou vício de fabricação logo após a instalação,
não tendo sido o vício sanado dentro do trintídio legal.

2.

A doutrina aponta o dever de qualidade nas relações de consumo como um dos grandes nortes instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor. Levando em consideração a aplicação da legislação especial ao caso em tela, impõe-se a responsabilização da fornecedora e do comerciante na forma objetiva, o que significa a dispensa da prova de culpa para restar evidenciado o dever de indenizar, bastando à existência do dano e do nexo de causalidade, que restaram demonstrados no caso dos autos.

3.

A frustração, a interrupção do uso do aparelho por vício inesperado, a busca pela solução do impasse não encontrada via na extrajudicial, ensejam o dever de indenizar
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Tratando-se de vício do produto, a consumidora faz
jus
à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90.

6.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida de forma solidária, ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e, determinou a restituição do valor de
R$ 3.195,27
(três mil cento e noventa e cinco reais e vinte sete centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir da sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda, determinou o reclamante devolva a requerida o aparelho de Ar Condicionado objeto dos autos, no prazo de 10 (dez) dias, para evitar enriquecimento ilícito.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)A reclamante aduz que no dia 16 de dezembro de 2021 adquiriu da 2º reclamada um AR CONDICIONADO LG DUAL INVERTER 24.000 BTUS 220V MONOFÁSICA S5UQ24K ID. EB2GAMZ, no valor de R$ 3.195,27 (três mil cento e noventa e cinco reais e vinte sete centavos), porém, após a instalação, a equipe de instalação desconfiou de defeito de fábrica; informa que contratou vistoria técnica e foi efetivamente constatado a falha na serpentina da evaporadora, causa decorrente de defeito na fabricação, e sugeriu pela troca do equipamento.

Deste modo, almeja a restituição do valor pago pelo aparelho, além do pago pela vistoria e indenização por danos morais e materiais.

Sem delongas, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Pois apesar de a norma específica (CDC) prever a facilitação da defesa de seus direitos em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não a isenta do ônus previsto na norma geral (art. 373, inc. I, CPC).

Analisando o caso em discussão, infere-se que restou incontroverso nos autos a compra do produto, a instalação realizada e o defeito apresentado no aparelho de ar condicionado, recém adquirido. Evidencia-se, na espécie, caso típico de responsabilidade objetiva prevista nos artigos 12 e 14, ambos do Código do Consumidor que, embora tratada no Código de forma relativa e não absoluta, somente é elidível mediante prova de culpa exclusiva do consumidor, ou caso fortuito, ou qualquer daquelas causas excludentes, expressamente previstas no Código, nos dispositivos pertinentes.

Certo é que, em curto período de uso, o produto adquirido apresentou problemas em seu funcionamento, conforme se extrai do conjunto probatório (Id. n.º 88376602). É inadmissível que o consumidor, adquirente de um produto novo, passe por tantos aborrecimentos, até mesmo porque quem compra um bem pretende obter tranquilidade e segurança; contrariamente ao que ocorreu com o autor.

A seu turno, a reclamada, em contestação, fez alegação genérica; ademais, a reclamante tentou resolver a questão de forma administrativa, sem sucesso (id. 88376600 e 88376599).

Dessa maneira, configurada a falha na prestação do serviço pelas demandadas, há de ser mantida a bem lançada sentença que as responsabilizou pelos danos efetivamente causados ao autor, nos termos do artigo 14 do CDC.

Quanto aos danos materiais, estes não são presumidos e devem ser devidamente comprovados, a parte autora comprovou o valor pago no produto de R$3.195,27 (três mil cento e noventa e cinco reais e vinte sete centavos) (id. 88376598).

Contudo, no presente caso, não há qualquer evidência que o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) foi pago, logo, incabível a sua incidência.

Já com relação aos danos morais, além da frustração de não poder usufruir corretamente do produto pelo qual pagou, o consumidor se vê obrigado a travar uma desgastante batalha na via administrativa, sem solução, estando latente o desrespeito ao consumidor.

Logo, ante a inequívoca falha na prestação do serviço e o descaso das rés para com o consumidor ao não lhe propiciar atendimento minimamente adequado e eficiente, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. (...)”.

Acrescento que não tendo a requerida demonstrado fatos impeditivos do direito do reclamante, deve prosperar a versão posta na inicial que veio acompanhada de
vídeos que demonstram que após a instalação do Ar Condicionado, a própria equipe responsável pela instalação do aparelho, percebeu que havia defeito de fabrica.

Nota-se ainda o aparelho foi encaminhado a assistência técnica autorizada conforme Ordem de Serviço o RNN 2201 2604 3810, a qual informa que após a realização de testes no aparelho, foi constatado a
“Alteração ou perda parcial na carga do Fluido de refrigeração”
(ID. 209949182), e mesmo assim, a requerida não providenciou o conserto do produto.

Analisando as provas alinhavadas aos atos, verifico que restou incontroverso o vício apresentado no produto adquirido pela recorrida e não foi sanado pela recorrente. Logo, não há dúvida acerca da responsabilidade civil desta pelo vício do produto.

O artigo 18 do CDC dispõe que:

“
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I- a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III- o abatimento proporcional do preço.”

Desse modo, sendo o produto imprestável para o uso, e não tendo a recorrente sanado o vício no prazo legal, resta evidente o direito da recorrida de pleitear a indenização por danos morais e materiais.

Insta salientar que incumbe a recorrente a prova inequívoca da inexistência do vício ou de que este se originou por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, o que não correu.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O dano moral experimentado pela parte recorrida exsurge da falha na prestação do serviço da recorrente em não efetuar o reparo no prazo legal, em deixar de substituir o produto defeituoso por um novo, bem como restituir o valor pago pela mercadoria.

Assim, relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Com relação aos danos materiais, tratando-se de vício do produto, o consumidor faz jus à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024